Tribunal: TJDFT
Processo: 0755539-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755539-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS NAZARENO PRAXEDES AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Nazareno Praxedes contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato no 0755590-72.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Arapiraca/AL. Conforme certidão de Id. 79678381, o presente recurso foi interposto em duplicidade, pois busca impugnar a mesma decisão já atacada no Agravo de Instrumento no 0755453-93.2025.8.07.0000, anteriormente distribuído a esta relatoria. Nos termos do princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas — embargos de declaração e recursos especial e extraordinário. Dessa forma, não se admite a utilização de dois agravos de instrumento para impugnar a mesma decisão, sob pena de não conhecimento do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora